Tribunal: TJBA
Processo: 0565900-93.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0565900-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Anderson Santos de Jesus

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. REJEITADAS. INDÍCIOS SUFICIENTES COMPROVADOS. PROVAS TESTEMUNHAIS IDÔNEAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Anderson Santos de Jesus contra decisão de pronúncia que o qualificou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do Código Penal. Segundo a denúncia,
no dia 05 de junho de 2016, por volta das 19h
00
min, na localidade conhecida como "Baixa do Petróleo", no bairro da Massaranduba, nesta capital, o denunciado, agin
do livre e
conscientemente, com intenso
animus necandi
, desferiu inúmeros golpes de arma branca, tipo facão, contra a vítima J. S. P., causando o seu óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico constante nos autos. Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão de pronúncia, acolhendo as qualificadoras indicadas e remetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP quanto à existência de indícios suficientes de autoria e à comprovação da materialidade do crime; (ii) estabelecer se os testemunhos produzidos em juízo possuem idoneidade probatória suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia; (iii) determinar se devem ser afastadas, de plano, as qualificadoras relativas ao motivo torpe, à surpresa que dificultou a defesa da vítima e ao feminicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP. Não se exige certeza, sendo aplicável nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

4. A materialidade delitiva está comprovada por meio de laudo necroscópico juntado aos autos, atestando a morte violenta da vítima por instrumento perfurocortante.

5. Os indícios de autoria são extraídos de testemunhos colhidos em juízo, especialmente os de policiais militares que reconheceram o réu no local e relataram situação de flagrância, além de relatos coerentes e convergentes de testemunhas presenciais, inclusive quanto à motivação e dinâmica dos fatos.

6. Não procede a alegação de que a pronúncia foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos ou “hearsay testimony”, pois há testemunhos diretos colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo relato de policial que encontrou o acusado detido por populares e com o instrumento do crime em mãos.

7. Quanto às qualificadoras, sua exclusão nesta fase apenas é possível se forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica, já que a denúncia encontra respaldo probatório em juízo quanto à motivação passional (motivo torpe), à execução sorrateira (recurso que dificultou a defesa da vítima) e ao contexto de violência de gênero (feminicídio).

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o exame aprofundado sobre a presença ou não das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, sendo indevida sua exclusão antecipada quando houver suporte mínimo nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, nos termos do art. 413 do CPP.”

“A idoneidade das provas testemunhais colhidas em juízo é suficiente para fundamentar a pronúncia, mesmo quando parte da narrativa deriva de testemunhas que não presenciaram o crime, desde que corroboradas por outros elementos.”

“As circunstâncias qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, sendo competência exclusiva do Tribunal do Júri deliberar sobre sua subsistência.”

“O princípio do
in dubio pro societate
orienta a formação do juízo de admissibilidade da acusação, permitindo a submissão do réu ao Júri Popular mesmo diante de dúvidas razoáveis sobre a autoria.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1º, e 415; CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0565900-93.2016.8.05.0001, em que figura como recorrente ANDERSON SANTOS DE JESUS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54